Tribunal: TJBA
Processo: 8016093-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016093-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: IVALDO JOSE GASPAR Advogado(s): ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO. A controvérsia recursal reside na definição da competência para julgamento da demanda, especificamente se a relação entre as partes configura ou não uma relação de consumo, a justificar a competência das varas especializadas em relações de consumo. A jurisprudência deste Tribunal aponta que a mera cobrança de mensalidade por associação civil não caracteriza relação consumerista, salvo quando há a efetiva oferta de produtos e serviços ao mercado, o que não restou demonstrado nos autos. Precedente do TJBA confirma a incompetência das varas de relações de consumo para julgar casos que envolvam questionamento sobre a própria existência da relação jurídica entre as partes. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8016093-13.2025.8.05.0000, em que figura como agravante IVALDO JOSE GASPAR e como agravados ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva Relator substituto